Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-50.2016.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000892-50.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), LILIAN FURQUIM DE GODOY - CPF: 457.059.849-87 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO -
ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC).

2-
In casu
, não ficou demonstrado, em análise perfunctória, qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que exonerou a Agravante dos quadros do município.

3- Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LILIANA FURQUIM DE GODOY, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2 ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória nº
1004400-75.2016.8.11.0041
, movida em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão da exoneração aplicada, permitindo o retorno às suas atividades regulares, ao cargo de Médica.

Irresignada com a decisão proferida sustenta a Agravante que,
o processo correu em total desacordo com as normas municipais, sobretudo aquelas previstas no Estatuto do Servidor Público Municipal, Lei Complementar Municipal nº. 93/2003, e que sua conclusão foi realizada em total desacordo, principalmente, às normas emanadas da Própria Administração Pública Municipal.

Acrescenta que o processo transcorreu de forma equivocada, eivado de vícios formais, e que a pena aplicada destoou da razoabilidade além de não levar em conta as determinações emanadas das chefias imediatas da Agravante.

Assevera que,
há nulidade quando a designação de comissão acontece em desacordo à legislação em inequívoca desobediência à Lei Complementar nº. 93/2003, havendo flagrante nulidade por
vício de forma.

Também afirma que não foi submetida a qualquer procedimento prévio de sindicância, não recebeu qualquer aviso ou advertência prévia para modificar sua conduta.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a reintegração da Agravante ao cargo público que ocupava, até o julgamento de mérito da ação originária.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido.(Id.77351)

O Agravado apresentou contrarrazões de Id. 152116.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciada no pedido de reintegração ao cargo público de Médica.

A Agravante aduz que foi exonerada irregularmente pela Municipalidade de Cuiabá, sob o argumento de violação de princípios constitucionais e administrativos.

O art. 300,
caput
, do CPC, dispõe que para a concessão da tutela de urgência se mostra necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto destaco a lição de Ester Camila Gomes Norato Rezende que preconiza:

[...] A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.

(in Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro,
Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196).

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Isso porque,
primo icto oculi
, não há indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a justificar a concessão da tutela de urgência e consequente reintegração da Agravante ao cargo.

Da análise do feito e do acervo probatório colacionado, não se encontram demonstrados,
in initio litis
, elementos suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Em princípio, verifica-se que, a
Agravante pretende retornar ao cargo ainda na fase inicial do processo ordinário com o qual busca anular a decisão administrativa que a demitiu do serviço público.

Mas, das nulidades que alega, a única que poderia sustentar aquela pretensão é a que imputa ao ato de instauração do PAD, que afirma padecer dos vícios de incompetência da autoridade que o instaurou e de incompletude.

Porém, a prova documental revela que a comissão foi devidamente publicada, no dia 04/09/2013 conforme portaria acostada ao id.152122:

PORTARIA N° 019/2013/PGM.

INSTAURA COMISSÃO DISCIPLINAR NO ÂMBITO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT. O Procurador Geral do Município no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com art. 4° da Lei Complementar n° 208 de 16 de junho de 2010 e art. 169 da Lei Complementar nº 93 de 23 de junho de 2003. RESOLVE:

Art. 1° Instaurar Comissão Disciplinar para conduzir as sindicâncias e processos administrativos disciplinares no âmbito da Corregedoria Geral do Município, relacionados a servidores acusados lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá-MT - SMS.

Art. 2° A Comissão Disciplinar fica constituída pelos seguintes membros, sendo presidida pelo Corregedor-Geral: 1. Silvano Macedo Galvão – Corregedor Geral; 2. Patrícia Cavalcante de Albuquerque – Procuradoria Geral do Município; 3. Fernando Antônio Santos e Silva - SMS; 4. Maria Ignez Deschamps Cavalcanti Baptista (Suplente – Procuradoria Geral do Município); 5. Euze Márcio Souza Carvalho – (Suplente – SMS). Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

De outra banda, mesmo se os argumentos jurídicos que ela apresenta no processo anulatório,
se acolhidos, não eliminarão os efeitos da confissão que prestou perante o presidente da comissão investigativa
, (id. 152134-fl.2)
a qual confessa, que trabalha de terça à sexta feira, aproximadamente das 13h00m às 16h45m, sendo que deveria trabalhar 20 (vinte ) horas semanais.

Argumenta não ter sido nem ao menos ouvida na correição originadora do processo, nem haver recebido do órgão corregedor nenhuma recomendação modificativa do sistema de atendimento que adotava, porém sabe-se a carga horária a qual se comprometeu a prestar quando tomou posse do concurso.

Com efeito, nota-se que o Agravante apresentou defesa e aparentemente todo o processo respeitou os princípios da ampla defesa e contraditório, que pode se ver acostado junto as contrarrazões nos ids. 15116 à 15128, deflagrado em aproximadamente 35 arquivos.

Destarte, antes da formação do contraditório, não é possível concluir, de forma inequívoca, que houve a violação ao princípio do devido processo legal.

Feitas estas considerações, não há como se aferir, em sede de cognição sumária, que o ato de exoneração da servidora, reveste-se de ilegitimidade.

A propósito, colaciono precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O controle jurisdicional do PAD possui limites constitucionais e a necessidade de comprovação, em sede de agravo de instrumento, de plano, com a prova dos autos, sobre violação de direito. 3. Analisados os elementos dos autos, em especial os documentos que instruíram o Processo Administrativo Disciplinar – PAD, não há como afirmar, em juízo de cognição sumária, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado à recondução à função de Conselheira Tutelar, sendo necessário aguardar-se a instrução, até porque ambas as partes postularam a produção de provas, em especial a testemunhal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). (Agravo de Instrumento, Nº 70083006403, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 18-11-2019)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021